Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-85.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000734-85.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLETE ALVES DA SILVA Advogado(s): NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA, JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. EXERCÍCIO HABITUAL, REMUNERADO E SUBORDINADO. VERBAS RESCISÓRIAS E REMUNERATÓRIAS. ART. 7º, VIII E XVII C/C ART. 39, § 3º, DA CF/1988. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de verbas remuneratórias e rescisórias referentes ao exercício de cargo comissionado no Município de Heliópolis, em diversos períodos entre 2015 e 2021. A autora alega ter exercido funções com características típicas de vínculo empregatício (habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade), postulando o pagamento de férias proporcionais com 1/3 constitucional e décimos terceiros salários, não quitados após sucessivas nomeações e exonerações. O juízo de origem julgou improcedente a ação, motivo pelo qual a autora recorreu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade das preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de prescrição, suscitadas em contrarrazões pelo Município apelado; (ii) definir se a servidora comissionada faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário proporcional, em razão do exercício de funções públicas reiteradas e contínuas sob regime de subordinação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à apelante permanece válida, pois baseada em declaração de hipossuficiência e documentos que evidenciam ausência de capacidade financeira, conforme art. 99, § 3º, do CPC, sendo a impugnação genérica e desprovida de prova em contrário. 4. A prescrição não incide sobre as pretensões formuladas, pois o ajuizamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados da última exoneração (04/01/2021), tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ. 5. A autora prestou serviços de forma contínua, pessoal, habitual, remunerada e subordinada ao Município, evidenciando vínculo jurídico-administrativo que atrai a aplicação do art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF/1988, estendidos aos servidores públicos nos termos do § 3º do art. 39 da mesma Carta. 6. A jurisprudência reconhece o direito a férias e décimo terceiro salário a ocupantes de cargos comissionados que desempenham funções públicas com habitualidade e subordinação, independentemente da ausência de previsão expressa em norma local. 7. A ausência de pagamento das verbas reclamadas configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se o reconhecimento do direito da autora às parcelas pleiteadas. 8. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021, com incidência de juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deve incidir a Taxa Selic unificada, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000734-85.2021.8.05.0057, em que figuram, como apelante, MARLETE ALVES DA SILVA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de prescrição, agitadas pelo Município apelado em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)